Tribunal: TCU
Processo: 041.150/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3422/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações. 1. Processo TC- Processo 041.150/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo André - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.